Tribunal: TJDFT
Processo: 0749882-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONEXÃO COM AÇÃO ANTERIOR JÁ SENTENCIADA. ART. 55, §1o, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 15a Vara Cível de Brasília e a 18a Vara Cível de Brasília em ação de adjudicação compulsória.
2. O juízo da 15a Vara Cível declinou da competência sob o fundamento de conexão com a ação de consignação em pagamento no 0705322-24.2019.08.0001, que tramitou na 18a Vara Cível de Brasília.
3. O juízo da 18a Vara Cível suscitou o conflito, alegando que a referida ação já havia sido sentenciada e transitado em julgado, não havendo conexão apta a atrair sua competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão central consiste em definir se há conexão entre a ação de adjudicação compulsória e a ação anterior de consignação em pagamento, de modo a justificar a distribuição por dependência à 18a Vara Cível de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 55, §1o, do CPC e a Súmula 235 do STJ determinam que a reunião de processos conexos se justifica para evitar decisões conflitantes, mas ressalva que tal reunião não deve ocorrer se um dos processos já foi sentenciado.
6. No caso, a ação de consignação em pagamento transitou em julgado em 05/10/2023, antes do declínio de competência efetuado pelo juízo da 15a Vara Cível em 25/10/2024.
7. Assim, a alegada conexão não pode ensejar a redistribuição do feito à 18a Vara Cível de Brasília.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 15a Vara Cível de Brasília.
Dispositivos e Jurisprudência relevantes citados: CPC, art. 55, §1o; Súmula 235 do STJ; TJDFT, Acórdão 1247222, 0702611-15.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Câmara Cível, j. 04/05/2020, DJe 18/05/2020.